Tribunal: TJDFT
Processo: 0722528-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722528-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TRANSPORTE ARAGAO E TURISMO EIRELI REU: RAIMUNDO JOSE ANDRADE, FILLIPE GOMES DE LIMA DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID.52699813, intime-se a parte autora a fornecer, no prazo de 5 (cinco) dias, os dados bancários (inclusive CPF) da pessoa a quem deverá ser restituído o valor recolhido a título de depósito prévio. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2023 13:40:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora